Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a repetição do indébito, prevista no artigo 940, do Código Civil, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. Igualmente, para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator. O mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição do indébito ou para aplicar multa por litigância de má-fé, mormente quando demonstrado que a indicação errônea do valor decorreu de evidente equívoco, corrigido imediatamente.